Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu a petição inicial.
2. Diante da modificação legislativa implementada pela Lei n. 14.181/21, para o processamento da ação de repactuação de dívidas, é necessária a apresentação do respectivo plano, conforme a nova redação do § 4o do art. 104-A do CDC. Posteriormente, o art. 104-B do CDC, estabelece, igualmente, a instauração da segunda fase para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
3. Instada a emendar a inicial, a parte não cumpriu a determinação judicial para adequação de sua pretensão às inarredáveis diretrizes normativas, limitando-se a deduzir pedido genérico e sem pretensão de revisão, e, nessa medida, inviabilizando o processamento da ação de rito próprio.
4. Anote-se que a demanda impõe a revisão de contratos livremente pactuados, e tal ingerência deve ocorrer em estrita obediência à lei, sob pena de vulneração de princípios fundantes dos negócios jurídicos.
5. Recurso conhecido e desprovido.